Tribunal: TJDFT
Processo: 0709225-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709225-90.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO FERNANDO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção às certidões de ID 42545821/43329742, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões de apelação. Em seguida, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Depois das providências, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator